Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-72.2017.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006364-72.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO ZAMBON DE OLIVEIRA - CPF: 338.464.720-34 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SHIRLEY RODRIGUES DORNELES - CPF: 001.852.041-39 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - RESPOSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A reparação material exige a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível Ação de Indenizatória julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz ser proprietário e locador do imóvel situado na Av. Perimetral Sudoeste, no. 1237, bairro Jardim Itália de Sorriso-MT, tendo firmado com a apelada contrato de locação residencial de 28/05/16 a 28/05/17, pelo valor mensal de R$1.800,00.

Sustenta que o incêndio ocorreu em 14/12/16, enquanto a moradia estava sobre os cuidados da apelada e que desde esse evento ela deixou de pagar os aluguéis a que se comprometeu.

Acrescenta estarem suficientemente demonstrados os seus prejuízos e pede a eventual redução da verba honorária para R$1.000,00.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimado, a apelada não contra-arrazoou (ID n°. 100570879).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Diversamente da alegação do apelante, nenhum das provas contidas nos autos atribui à apelada a responsabilidade pelo incêndio que danificou o imóvel (art. 373, inciso I, do CPC).

Foi feito exame pericial no local e ouvida testemunha, porém esses dois elementos são inconclusivos.

Não fosse o bastante, o apelante se limita a reiterar sua tese de defesa sem propriamente se contrapor aos fundamentos da sentença de que o prejuízo no prédio extinguiu a locação em razão do seu perecimento.

Desse modo, não tendo a apelada dado causa ao evento danoso e tendo ela sido impedida de prosseguir na fruição da coisa locada a partir de então, não cabe a reparação material aqui pretendida pois a parte contrária não pode ser condenada à restituição de valor que não está minimamente justificado na lide.

E, para tanto, não basta a existência de cláusula contratual genérica.

Confira-se precedentes de minha relatoria nesta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
.
E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0001213-88.2016.8.11.0037, julgado em 16/12/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)
DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
É descabida a condenação (...) a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.
(AP n°. 1000593-98.2017.8.11.0045, julgado em 18/19/2019, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021